Tribunal: TJBA
Processo: 8194021-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194021-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: LARISSA CARVALHAL SAFI e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DE DÉBITO REMANESCENTE POR PROGRAMA EDUCACIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos simultâneos interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de débito educacional remanescente, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00. A ré pleiteia a improcedência total da ação. A autora busca a majoração dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito remanescente gerado por adesão ao Programa de Diluição Solidária (DIS), à luz do dever de informação previsto no CDC; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do débito remanescente de R$ 5.458,20 não possui base contratual válida, pois a instituição de ensino não comprovou que a autora teve ciência clara, expressa e destacada da adesão ao Programa DIS nem do saldo devedor a ser exigido ao final do curso.

4. A simples disponibilização do regulamento do programa em site institucional não supre o dever de informação nem substitui o consentimento informado, sobretudo diante da ausência de cláusula contratual específica que preveja a obrigação pecuniária adicional.

5. A autora era beneficiária de bolsa de estudos, circunstância que reforça sua legítima expectativa de não geração de débitos futuros, tornando ilegítima a negativação realizada e configurando falha na prestação do serviço.

6. A inclusão indevida do nome da autora em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência dominante.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se aquém dos parâmetros adotados em casos semelhantes, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8194021-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
e como apelada
LARISSA CARVALHAL SAFI e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.